Tribunal: CARF
Processo: 10830.904095/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.904095/2008-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.746 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
SUPERMERCADOS DALBEN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. RESOLVEM os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre (RS). Ao final, farei as complementações necessárias:
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a não homologação de
compensação cujo crédito seria originário de um suposto saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2000.
As compensações declaradas nos PER/Dcomps 02321.31593.270307.1.7. 02-9648 e
32108.62146.270906.1.7.02-9863 não foram homologadas porque o valor do saldo
negativo informado no PER/Dcomp não corresponde ao declarado na DIPJ.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.904095/2008-89
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.746 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904095/2008-89

A inconformada alega, em síntese, que teria preenchido equivocadamente o
PER/Dcomp, com valor de saldo negativo menor do que o efetivamente existente, e
informa que o valor correto é o da DIPJ.
O saldo negativo em questão é composto por estimativas recolhidas e compensadas.
Por haver indícios de que os valores informados pela contribuinte pudessem bastar, ao
menos parcialmente, para liquidar as compensações não homologadas, e considerando
que, à época da apuração do saldo negativo havia permissão legislativa para realização
de compensações na contabilidade, as chamadas autocompensações,. o presente
processo foi convertido em diligência, para que a unidade de origem:
a) confirmasse a liquidação das estimativas, inclusive aquelas compensadas;
b) confirmasse a inexistência de auto de infração que pudesse alterar o saldo negativo
em questão;
c) verificasse eventual utilização do crédito, considerando a permissão legislativa
anterior de a compensação ser efetuada pelo próprio contribuinte em sua contabilidade;
d) informasse se, após a liquidação de eventuais autocompensações que possam ter sido
realizadas, ainda há valor remanescente de saldo negativo, e em que montante; e
e) relatasse conclusivamente acerca de suas verificações, identificando eventual
impedimento à compensação proposta.
A unidade de origem, no relatório de diligência, informou (excertos reproduzidos
abaixo):

A contribuinte foi devidamente cientificada da informação fiscal, não tendo apresentado
inconformidade em relação ao seu resultado.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.746 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904095/2008-89

O litígio deste processo corresponde às compensações formalizadas nos PER/Dcomps
02321.31593.270307.1.7.02-9648 e 32108.62146.270906.1.7.03-9863, cujo crédito
equivale a R$ 140.322,83.
Em 23 de junho de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (RS) deu parcial provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
CSLL. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito à homologação de compensações declaradas, em relação a
débitos regularmente admitidos, até o limite do saldo negativo disponível.
Cientificada (AR fls. 272), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
274/293, no qual alegou, resumidamente:
Nulidade da decisão recorrida em razão da inovação dos critérios jurídicos;
Erro de fato, uma vez que a declaração de compensação foi apresentada para
registrar compensações anteriores realização na própria escrita fiscal do contribuinte;
Impossibilidade de glosar estimativa paga mediante compensação não
homologada sob pena de duplicidade de cobrança.
É o relatório.

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
1) RESUMO DA LIDE
Conforme exposto no relatório, trata-se de manifestação de inconformidade contra
a não homologação de compensação cujo crédito seria originário de um suposto saldo negativo
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ do ano-calendário 2000. De acordo com o
despacho decisório as compensações não foram homologadas porque o valor do saldo negativo
informado no PER/Dcomp não correspondia ao declarado na DIPJ.
O mencionado saldo negativo era composto por estimativas pagas e compensadas.
A decisão recorrida deu parcial provimento à manifestação de inconformidade, uma vez que o
saldo negativo apurado na diligência por ela determinada não era suficiente para quitar a
estimativa de maio de 2001. Confira-se:
(...)
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.746 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904095/2008-89

A contribuinte foi devidamente cientificada da informação fiscal, não tendo apresentado
inconformidade em relação ao seu resultado.
O litígio deste processo corresponde às compensações formalizadas nos PER/Dcomps
02321.31593.270307.1.7.02-9648 e 32108.62146.270906.1.7.03-9863, cujo crédito
equivale a R$ 140.322,83
Voto
Considerando-se que a unidade de origem confirmou que o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2000 declarado pela contribuinte na DIPJ é consistente (R$ 338.183,93)
e que parte desse crédito foi utilizado em autocompensações liquidando as estimativas
de janeiro, fevereiro e março de 2001, restando um saldo remanescente e passível de ser
utilizado nas declarações de compensação em litígio no valor de R$ 128.472,32, há que
se reconhecer parcialmente o direito creditório objeto dos PER/Dcomp em questão.
Diante do exposto, voto por considerar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade para reconhecer o direito creditório de R$ 128.472,32 e autorizar a
homologação das compensações propostas até esse limite.

2) NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR INOVAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS
UTILIZADOS PARA DECLARAR A ILEGITIMIDADE DO CRÉDITO.

Preliminarmente, alega a Recorrente que a decisão recorrida exorbitou a
controvérsia delimitada pelo despacho decisório. Isso porque a controvérsia inaugural consistia
tão somente nas informações acerca da confirmação da suficiência de saldo negativo do ano-
calendário de 2000 para liquidação das estimativas compensadas e, sendo assim, o exame
efetuado pela decisão recorrida deveria restringir-se à parcela de estimativa considerada não
confirmada pelo despacho decisório. De acordo com a Recorrente:
Como visto, a controvérsia inaugural consistia tão somente nas informações acerca da
confirmação da suficiência de saldo negativo do ano-calendário de 2000 para liquidação
das estimativas compensadas. Assim, não há dúvidas de que o exame deveria restringir-
se à parcela de estimativa considerada não confirmada pelo despacho decisório.
Ao avançar para recompor o saldo com outras compensações a DRJ/POA extrapolou os
limites da lide alterando o rumo do processo administrativo definido no despacho
decisório. Os documentos que sustentam o resultado da diligência fiscal demonstram a
impropriedade da avaliação.
Nas quase 100 paginas de documentos são recompostas todas as compensações e
formação de saldos negativos desde o não de 1996 somente para se chegar ao valor do
saldo negativo de 2000. Com a devida vênia, além dos referidos períodos estarem
atingidos pela decadência, o objeto da lide é apenas o direito creditório de 2000, único
fundamento para não homologação das compensações.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.746 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904095/2008-89

Rejeito a alegação de nulidade suscitada pela Recorrente. Isso porque na análise
dos pedidos de compensação é permitido que a autoridade julgadora se pronuncie sobre a
liquidez e certeza do crédito pleiteado, desde que não promova a exigência de tributos e
contribuições eventualmente apurados, conforme se verifica pelas decisões abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
Na análise de pleito compensatório, permite-se que a Autoridade competente
pronuncie-se acerca da certeza e liquidez do crédito invocado, sem exigir quaisquer
diferenças de tributos ou contribuições porventura apuradas. Nesse mister, é
perfeitamente possível averiguar a efetiva existência dos pagamentos que geraram o
crédito, notadamente pelo fato do Fisco está dentro do quinquídio legal para análise do
pedido de compensação formulado pelo contribuinte, nos termos do §5o, do art.74 da
Lei n.o 9.430/96.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Nos termos do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, a impugnação deve vir
instruída com as provas das alegações, uma vez que a alegação, por si só, não produz
modificações no lançamento do crédito tributário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL.
A exigência da apresentação da Declaração de Compensação é determinação legal,
desde 1°/10/2002 quando a MP 66/2002, posteriormente convertida na Lei 10.637/2002,
alterou O art. 74 da Lei 9.430/96, determinando que as compensações do sujeito
passivo, no âmbito da SRF, seriam realizadas pela entrega da Declaração de
Compensação, vedando, desta forma, a autocompensação efetuada pelo interessado sem
o conhecimento prévio da SRF. (Acórdão no. 1301-004.150, 16 de outubro de 2019, 3a
Câmara, 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento, Relator José Eduardo
Dornelas Souza)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
A ausência de comprovação dos saldos negativos de períodos anteriores que teriam
contribuído para a geração do saldo negativo de IRPJ do período invocado, bem como
do IRRF deduzido do imposto devido e/ou de que as receitas sobre as quais incidiram as
retenções foram devidamente computadas na determinação do lucro real, não permite
atestar a liquidez e certeza do crédito.
DECADÊNCIA.
SALDO
NEGATIVO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA NA APURAÇÃO DO TRIBUTO A RECOLHER/RESTITUIR SEM
ALTERAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO. INOCORRÊNCIA.
O procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de
homologação tácita da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. Tratando-se de verificação dos valores de estimativas,
imposto de renda na fonte ou compensações realizadas, não há que se falar em
necessidade de lançamento, e, por conseguinte, de decadência.
SALDO NEGATIVO DA CSLL.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.746 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904095/2008-89

Não comprovada a existência de saldo negativo da CSLL adicional àquele apurado pela
autoridade administrativa, não há que se falar em crédito contra a Fazenda Nacional.
DECADÊNCIA. SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
NA
APURAÇÃO
DO
TRIBUTO
A
RECOLHER/RESTITUIR
SEM
ALTERAÇÃO
DO
TRIBUTO
DEVIDO.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de
homologação tácita da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. Tratando-se de verificação dos valores de estimativas,
imposto de renda na fonte ou compensações realizadas, não há que se falar em
necessidade de lançamento, e, por conseguinte, de decadência.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Recurso Voluntário Negado. (Acórdão no. 1402-002.153, 06 de abril de 2016, 4a
Câmara, 2a Turma Ordinária, Primeira Seção de Julgamento, Relator:
Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade.

3) DO ERRO DE FATO – DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
APRESENTADA COMO FORMA DE REGISTRAR COMPENSAÇÕES ANTERIORES.

A Recorrente alega que as compensações em análise foram apresentadas somente
pra viabilizar a emissão de certidão negativa Isso porque as compensações tidas como realizadas
em 2004 já haviam sido corretamente ultimadas durante o ano-calendário de 2001. Sendo assim,
as DCOMPs sob julgamento teriam o condão de informar para a Receita Federal a existência de
compensação anterior, sem qualquer efeito de confissão de dívida, tendo em vista que a
compensação já se deu na contabilidade e na DCTF de forma tempestiva.
Esclarece a Recorrente que na época em que foram realizadas as compensações
(ano-calendário 2001) a Instrução Normativa SRF no 21/97, que regulamentava os pedidos de
restituição e compensação, determinava que as compensações deveriam ser efetuadas
respeitando-se a ordem dos débitos indicados pelo contribuinte.
Como a compensação era independente de requerimento, as estimativas do ano-
calendário de 2001 foram sendo liquidadas com o saldo negativo do ano-calendário de 2000, que
era mais do que suficiente para liquidar os débitos. Além disso, os valores não homologados nas
DCOMPs foram corretamente compensados na escrita contábil e as compensações foram
tempestivamente declaradas em DCTF.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.746 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904095/2008-89

No entanto, no caso dos autos, só há insuficiência de crédito de homologação
parcial das compensações porque tais procedimentos foram sumariamente desconsiderados . Ao
proceder desta forma, as compensações dos débitos do ano de 2001 foram tratadas como se
liquidadas em 2004 com o acréscimo impróprio de multa e juros, conforme se verifica pelos
demonstrativos de fls 189 e 263:

.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.746 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904095/2008-89

Pelo demonstrativo verifica-se que a compensação do valor de R$ 75.335,89
referente à estimativa de 2001 é realizada com a adição de R$ 15.067,18 a título de multa
moratória e R$ 45.028,26 de juros SELIC.
O Relatório de Diligência (fls. 312/315) elaborado pela Delegacia da Receita
Federal em Campinas/SP, confirma a liquidação das estimativas inclusive as compensadas. Além
disso, também atesta que, conforme mencionado pela Recorrente, a diligência tomou como base
a data da apresentação das DCOMPs em setembro de 2004. Confira-se:

Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.746 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904095/2008-89

Todavia, como alega a Recorrente, se todos os débitos apontados nas DCOMPs
em 2004 já estavam confessados e liquidados via DCTF entregues em 2001, de fato, não haveria
razão para se imputar multa moratória e juros SELIC. Em outras palavras a autocompensação
realizada em 2001 tornavam despiciendas as declarações de compensação que, nesse caso,
devem ser tomadas como repetição da informação constante da DCTF nos termos em que
contabilizada pela empresa.
A exigência da apresentação da Declaração de Compensação constitui
determinação legal somente a partir de 01/10/2002, em razão da Medida Provisório no 66/2002,,
posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002, haver alterado o art. 74 da Lei no 9.430/96,
determinando que as compensações do sujeito passivo deveriam ser realizadas pela entrega da
Declaração de Compensação.
Vale dizer, as declarações de compensação, como a dos autos, correspondentes ao
período sujeito à autocompensação, não possuem caráter constitutivo da obrigação quando esta
já se encontrava declarada em DCTF e extinta mediante autocompensação.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.746 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904095/2008-89

Sendo assim, entendo que o processo não se encontra em condições de
julgamento, motivo pelo qual determino sua conversão em diligência para que autoridade de
origem informe:
a) De acordo com os documentos contábeis do contribuinte a estimativa relativa
ao mês de maio de 2001 foi objeto de autocompensação?
b) O débito remanescente relativo à Declaração de compensação no
32108.62146.270906.1.7.02-9863 (estimativa de maio de 2001) refere-se ao
computo de juros e multa de mora?
c) Apresentar relatório conclusivo e, em seguir, dar vista ao contribuinte para,
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 327
DF CARF MF
Original